Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-85.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008250-85.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PALMINIO GARRIDO JUNIOR - CPF: 055.056.211-71 (RECORRENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA ROSA AZEVEDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.350.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO GARRIDO BARBOSA - CPF: 014.524.371-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANI CRISTINA STETESKI - CPF: 014.645.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. O. G. - CPF: 079.861.951-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCYELLA MARIA DOS REIS SILVA - CPF: 040.690.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMINIO GARRIDO - CPF: 131.003.528-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VINYCIUS SAMPAIO DA SILVA - CPF: 055.846.441-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXON ALVES DE ANDRADE - CPF: 934.211.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ANDRE PAULINO ROSA - CPF: 045.376.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERE CLEIDIANA DA SILVA - CPF: 014.938.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SILVA DE SOUZA - CPF: 058.194.041-57 (VÍTIMA), HUDSON PRATES ROQUE - CPF: 011.295.401-46 (VÍTIMA), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II E III, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE VERSÃO UNÂNIME E CRISTALINA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008250-85.2022.8.11.0055

RECORRENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Palminio Garrido Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes (id. 139423381).

Inconformado, o recorrente almeja a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
(id. 139423392).

Apresentadas as contrarrazões (id. 139423394), a decisão recorrida foi mantida (id. 139423397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 144988659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal.

A denúncia descreve o seguinte:

[...] na noite de 10 de abril de 2022, por volta da 18h50min, em via pública, mais precisamente na Rua 26, próximo à distribuidora de bebidas “Santo Gole” (“Era do Gelo”), Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Palminio Garrido Junior, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de meio que resultou em perigo comum, utilizando-se de um rifle CBC 7022 (calibre .22, oxidado, no ETK4427954 – id. 82680701 p. 78), tentou matar as vítimas Hudson Prates Roque e Bruna Silva de Souza, desferindo disparos que lhes causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (id. 82680701 p. 23-9 ss.) e prontuário médico-hospitalar (id. 83241041), que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

Segundo apurado, no dia do fato, o denunciado Palminio estava em reunião de família na casa de seus pais, ingerindo bebidas alcoólicas, quando então, no início da noite, começou uma discussão com seu genitor.

Ato contínuo, o denunciado arrecadou um rifle que estava no interior da residência, razão pela qual seu genitor e demais familiares empreenderam fuga do local e conseguiram encontrar abrigo na casa de um vizinho.

Contudo, o denunciado, ainda no intuito de ceifar a vida de seu genitor, caminhou pelas ruas com a arma em punho e se aproximou de uma distribuidora de bebidas. No local, o denunciado foi interpelado pela vítima Hudson, proprietário do estabelecimento, para que se acalmasse e retornasse para residência.

O denunciado, então, inconformado com a intervenção de Hudson, efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima e dos demais clientes que estavam na distribuidora.

Infere-se que dois desses tiros atingiram a região abdominal de Hudson e um disparo acertou a face e orelha da vítima Bruna, que estava sentada na distribuidora de bebidas, causando nas vítimas as graves lesões descritas no prontuário hospitalar (id. 83241041) e exame de corpo de delito (id. 82680701 p. 23-9 ss.).

Neste momento, a vítima Hudson (mesmo ferido) e outros clientes Vinycius Sampaio da Silva e Kaio Andre Paulino Rosa, lograram êxito em imobilizar e desarmar o denunciado Palminio. [...]

(
sic
do id. 139423338).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

“[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Assim, na atual fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que não ocorreu na espécie.

Durante a fase inquisitiva, a vítima
Hudson Prates Roque
explicou que era o proprietário do estabelecimento comercial
“Santo Gole”
e que, por volta das 18h30, o recorrente chegou ao local muito nervoso, armado com uma espingarda, dizendo que deveriam chamar a polícia, pois ele iria matar o pai dele e que seu pai queria mata-lo. Disse que tinha cerca de 15 (quinze) pessoas no local e que pediu para o recorrente ir embora, momento em ele começou a atravessar a rua e, de repente, disparou em seu desfavor.

Afirmou que o recorrente atirou 06 (seis) vezes, sendo que 03 (três) disparos o atingiram e outro tiro atingiu uma cliente/vítima, Sra.
Bruna Silva de Souza
. Destacou que 02 (dois) projéteis atingiram sua barriga e 01 (um) em seu braço, tendo retirado cerca de 20cm de seu intestino (Relatório de Mídias – id. 139423374).

No mesmo sentido, a vítima
Bruna Silva de Souza
relatou que estava na distribuidora
“Santo Gole”
quando passou um grupo de pessoas correndo, o que acredita que se tratava do genitor, esposa e crianças do recorrente. Detalhou que, logo depois, o recorrente se aproximou do local, pedindo que ligassem para a polícia, pois ele iria matar o pai. Descreveu que, certo momento,
Hudson
tentou falar com o recorrente para que ele não fizesse nada, pois tinham crianças e famílias no local, instante em que o recorrente passou a disparar. Revelou que um dos tiros entrou por sua bochecha e saiu pelo ouvido (Relatório de Mídias – id. 139423374).

O informante
Vinycius Sampaio da Silva,
primo da vítima
Bruna
, explicou que estava no local no momento dos fatos. Relatou que tinham cerca de 15 (quinze) pessoas no ambiente e, logo ao chegar ao local, visualizou o recorrente caminhando em direção ao local com uma espingarda na mão. Narrou que o recorrente e
Hudson
atravessaram a rua, enquanto
Hudson
tentava acalmá-lo, dizendo
“eu estou com o meu filho pequeno aqui, tem meus clientes”
, enquanto o recorrente respondia que queria matar seu pai. Detalhou que, certo momento,
Hudson
colocou a mão no ombro do recorrente, instante em que ele começou a disparar. Disse que foram cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo (Relatório de Mídias – id. 139423374).

A testemunha
Kaio André Paulino Rosa
narrou que estava bebendo quando o recorrente chegou com uma espingarda, momento em que
Hudson
conversou com ele e pediu para que ele se retirasse do local, pois haviam crianças e clientes. Detalhou que ambos atravessaram a rua, enquanto
Hudson
permanecia conversando com ele, pedindo para parar, ocasião em que o recorrente efetuou 02 (dois) disparos, tendo
Hudson
partido para cima do recorrente, a fim de impedi-lo, sendo ajudado pelas pessoas no local (Relatório de Mídias – id. 139423374).

Já o recorrente, ao ser interrogado em juízo, respondeu que apenas pegou a arma de fogo, alegando que tinha como objetivo defender-se de seu primo, que havia lhe agredido momentos antes. Afirmou que correu até a lanchonete para pedir ajuda e que não tinha intenção de efetuar os disparos, mas que o fez pois se assustou com a forma em que
Hudson
se aproximou dele (Relatório de Mídias – id. 139423374).

Diante desse cenário, embora o recorrente negue a intenção de matar, os depoimentos das testemunhas não descreveram qualquer investida de
Hudson
contra o recorrente, a sustentar tamanha reação – de disparar por 06 (seis) vezes – e, sobretudo, a sede e natureza das lesões causadas não permitem afastar o
animus necandi
, o que é reforçado pela circunstância de que
Hudson
teve de ser submetida a urgente intervenção cirúrgica, bem como internado em Unidade de Tratamento Intensivo.

Assim, havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri. Até mesmo porque a região em que as vítimas foram atingidas – tórax e rosto – não permitem concluir que o recorrente agiu tão somente com
animus laedendi
.

Portanto, havendo dúvida acerca da intençãp do recorrente, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate.

Nessa linha:

[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...]
(RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não ser o de manter a decisão recorrida.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022